Tribunal: TJMT
Processo: 1000386-24.2024.8.11.0023
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000386-24.2024.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, ACESSIBILIDADE]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DO VALE DO RIO PEIXOTO - COOGAVEPE - CNPJ: 09.521.470/0001-75 (APELANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE CONTROLE, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA, LAVRA, EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERÁRIOS – TFRM. LEI ESTADUAL No 11.991/2022 DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO SUPORTE DO ENCARGO FINANCEIRO PELO CONTRIBUINTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Cooperativa dos Garimpeiros do Vale do Rio Peixoto – COOGAVEPE contra sentença da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos da Ação Ordinária no 1000386-24.8.11.0023, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos de restituição dos valores recolhidos a título da Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários (TFRM), instituída pela Lei Estadual no 11.991/2022, posteriormente declarada inconstitucional pelo STF. A autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a apelante faz jus à restituição dos valores recolhidos a título da TFRM, com base na Lei Estadual no 11.991/2022, posteriormente declarada inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI no 7.400, à luz da necessidade de comprovação do suporte do encargo financeiro, nos termos do art. 166 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF na ADI no 7.400 alcança os dispositivos da Lei Estadual no 11.991/2022 relativos à instituição da TFRM, com efeitos
erga omnes
e, como regra,
ex tunc
, tornando nulos os recolhimentos efetuados com base nessa norma, por ausência de suporte legal válido.

4.

O art. 165 do CTN assegura ao sujeito passivo o direito à restituição de tributo indevidamente pago, sendo este o fundamento legal da repetição de indébito nos casos de declaração de inconstitucionalidade da norma instituidora do tributo.

5.

A restituição de tributos indiretos está condicionada à comprovação de que o contribuinte de direito suportou o encargo financeiro ou, se o repassou a terceiro, está por este expressamente autorizado a receber a restituição, conforme exigência expressa do art. 166 do CTN.

6.

A TFRM, por sua natureza, permite o repasse do seu ônus econômico, razão pela qual a apelante deveria comprovar que assumiu o referido encargo, ônus do qual não se desincumbiu.

7.

A mera apresentação de comprovantes de pagamento não é suficiente para demonstrar que o custo do tributo não foi repassado aos adquirentes dos produtos minerais.

8.

A produção de prova quanto à assunção do encargo financeiro deve ocorrer na fase de conhecimento, não podendo ser postergada para a fase de liquidação de sentença, pois diz respeito à própria existência do direito material invocado.

9.

A ausência de requerimento de produção de prova pericial contábil e a dispensa de outras provas pela própria parte impedem o acolhimento da pretensão de restituição dos valores recolhidos.

10.

A revogação da Lei no 11.991/2022 e sua substituição pela Lei no 12.370/2023, cuja constitucionalidade ainda está pendente de julgamento na ADI no 7.598, não afasta os efeitos jurídicos da inconstitucionalidade da norma anterior, tampouco legitima, por si só, os recolhimentos indevidos realizados sob sua égide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de inconstitucionalidade da norma instituidora de tributo enseja, em tese, a repetição dos valores recolhidos com base nela, desde que comprovado o pagamento indevido.

2.

A restituição de tributo indireto exige prova de que o contribuinte de direito suportou o respectivo encargo financeiro ou, se o repassou a terceiro, autorização expressa deste, conforme art. 166 do CTN.

3.

A comprovação do suporte do encargo financeiro deve ser realizada na fase de conhecimento e não pode ser postergada para a liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 165 e 166; CPC, arts. 487, I, 509 e 85, §§ 2o, 8o e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI no 7.400, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 15.12.2023; STJ, AgRg no REsp 1.233.729/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24.09.2013; STJ, AgRg no REsp 1.028.031/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, j. 25.09.2012; STJ, REsp 787.547/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, j. 13.12.2005.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cooperativa dos Garimpeiros do Vale do Rio Peixoto - COOGAVEPE
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que, na Ação Ordinária no 1000386-24.8.11.0023, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 85, §§2o e 8o, do CPC. Opostos embargos declaratórios contra este ato judicial, foram eles rejeitados (ids. 331041858 e 331041868).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a reforma da sentença alegando que a Lei estadual no 11.991, de 23 de dezembro de 2022, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7400, o que torna indevidos todos os recolhimentos realizados sob sua vigência, independentemente da edição posterior da Lei estadual no 12.370, de 26 de dezembro de 2023, versando sobre o mesmo tributo.

Argumenta que apresentou comprovantes de pagamento suficientes para demonstrar seu direito à restituição e que eventual apuração detalhada dos valores devidos e que não transferiu o ônus tributário a terceiros poderia ocorrer em fase de liquidação de sentença.

Ao final, requer o provimento do recurso para
“reconhecer que os recolhimentos realizados a título de TFRM na vigência da Lei n.o 11.991/2022 foram indevidos e, portanto, devem ser restituídos a recorrente, em valores a ser apurado no cumprimento de sentença”
, condenando-se o ente estatal às custas processuais e honorários advocatícios (id. 331041870)

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando os argumentos da contestação e acrescentando que a apelante não comprovou ter suportado o encargo financeiro do tributo, requisito essencial para a repetição de indébito de tributos indiretos, conforme o art. 166 do CTN (id. 331041872).

A Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar, absteve-se de adentrar ao mérito recursal por entender que o caso não envolve interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção (id. 335214364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que a Cooperativa dos Garimpeiros do Vale do Rio Peixoto – COOGAVEPE ajuizou ação ordinária em desfavor do Estado de Mato Grosso alegando, em síntese, que efetuou recolhimentos a título de Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários (TFRM), instituída pela Lei estadual no 11.991/2022, a qual foi posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 7.400.

Sustentou a autora, nesta ação, que, em razão da declaração de inconstitucionalidade da referida norma, faz jus à restituição de todos os valores indevidamente recolhidos aos cofres do Estado a título de TFRM.

Em sua contestação, o Estado de Mato Grosso argumentou que a Lei estadual no 11.991/2022 foi revogada e substituída pela Lei no 12.370/2023, que instituiu nova TFRM, estando esta pendente de análise pelo STF na ADI no 7.598. Alegou, ainda, que a restituição estaria condicionada à comprovação pela requerente de que não transferiu o ônus tributário a terceiros, conforme estabelecido pelo artigo 166 do Código Tributário Nacional, o que não teria sido demonstrado nos autos.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, fundamentando sua decisão na ausência de provas quanto à irregularidade dos recolhimentos efetuados, à inexistência de comprovação de repasse do ônus tributário e à inexistência de relação jurídico-tributária vigente, considerando que a Lei no 11.991/2022 foi substituída pela Lei no 12.370/2023, ainda pendente de análise pelo STF.

Inconformada, a Cooperativa interpôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à existência de prejudicial externa consistente no julgamento da ADI no 7.598 pelo STF, que analisa a constitucionalidade da Lei no 12.370/2023. Os embargos foram rejeitados.

Posteriormente, interpôs o presente recurso de apelação, defendendo que, diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual no 11.991/2022 pelo STF, faz jus aos recolhimentos indevidamente realizados sob sua vigência, independentemente da edição posterior da Lei no 12.370/2023, e que eventual apuração detalhada poderia ocorrer em fase de liquidação de sentença.

Assim, verifica-se que a controvérsia central do recurso sob exame consiste em determinar se a apelante faz jus à restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários (TFRM), instituída pela Lei Estadual no 11.991/2022, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 7.400.

Inicialmente, é necessário analisar os efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 7.400. Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, o STF julgou parcialmente procedente o pedido formulado na referida ação direta para declarar a inconstitucionalidade do art. 1o,
caput
, exclusivamente no que diz respeito à instituição da Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários (TFRM), bem como dos arts. 2o a 12 e dos arts. 15 a 19, todos da Lei no 11.991/2022 do Estado de Mato Grosso.

A decisão do STF fixou a seguinte tese de julgamento:
"1. O Estado-membro é competente para a instituição de taxa pelo exercício regular do poder de polícia sobre as atividades de pesquisa, lavra, exploração ou aproveitamento, de recursos minerários, realizada no Estado. 2. É inconstitucional a instituição de taxa de polícia que exceda flagrante e desproporcionalmente os custos da atividade estatal de fiscalização"
.

Portanto, o Supremo Tribunal Federal não afastou a competência do Estado para instituir taxa pelo exercício do poder de polícia sobre atividades minerárias, mas reconheceu a inconstitucionalidade da específica taxa instituída pela Lei no 11.991/2022 por considerar que ela excedia flagrante e desproporcionalmente os custos da atividade estatal de fiscalização.

A declaração de inconstitucionalidade em controle concentrado, como ocorreu na ADI no 7.400, produz efeitos
erga omnes
e, em regra,
ex tunc
, retroagindo à data da edição da norma declarada inconstitucional, salvo modulação de efeitos pelo STF, o que não se verifica no caso em análise. Assim, a Lei estadual no 11.991/2022, no que tange à instituição da TFRM e aos dispositivos declarados inconstitucionais, deve ser considerada nula desde sua origem.

Fixada essa premissa, é certo que o Código Tributário Nacional, em seu artigo 165, estabelece que o sujeito passivo tem direito à restituição total ou parcial do tributo pago indevidamente, independentemente de prévio protesto. Trata-se de consequência lógica do princípio da legalidade tributária, segundo o qual não se pode exigir tributo sem lei que o estabeleça.

No caso em análise, tendo sido declarada a inconstitucionalidade da lei que instituiu a TFRM, os valores recolhidos a esse título durante sua vigência são,
em tese
, indevidos e passíveis de restituição. Contudo, para que se reconheça o direito à repetição de indébito, é necessário que sejam preenchidos determinados requisitos legais.

O primeiro requisito é a comprovação do pagamento indevido. Nesse ponto, ainda que parcialmente, verifica-se dos autos que a apelante juntou comprovantes de pagamento da TFRM (id 331040486), demonstrando que efetivamente realizou recolhimentos a esse título durante a vigência da Lei Estadual no 11.991/2022. Esses documentos evidenciam pagamentos realizados pela Cooperativa, com expressa menção à TFRM, o que comprova a existência de recolhimentos do tributo declarado inconstitucional.

Entretanto, há um segundo requisito a ser observado, especialmente relevante no caso de tributos indiretos, como é o caso da TFRM. O art. 166 do Código Tributário Nacional estabelece que
"a restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la"
.

A TFRM, por incidir sobre atividades de exploração mineral, tem natureza de tributo indireto, uma vez que seu ônus econômico pode ser transferido ao adquirente dos produtos minerais através da composição do preço. Assim, para fazer jus à restituição, a apelante, contribuinte de direito, deveria comprovar que suportou o encargo financeiro do tributo ou, caso o tenha transferido a terceiros, estar por estes expressamente autorizada a receber a restituição.

Analisando os autos, verifica-se que a apelante não produziu prova suficiente de que suportou o encargo financeiro da TFRM, limitando-se a juntar comprovantes de pagamento do tributo, sem demonstrar que não repassou esse custo aos adquirentes de seus produtos. Inclusive, intimada para se manifestar quanto às provas que pretendia produzir, a apelante dispensou a produção probatória na fase de conhecimento (id. 331041854).

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, em se tratando de tributos indiretos, a prova da assunção do encargo financeiro é requisito essencial para o reconhecimento do direito à repetição de indébito, estando relacionada, inclusive, com a legitimidade ativa para buscar a restituição.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IPI. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO DO NÃO REPASSE DA EXAÇÃO. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 166 DO CTN. PRECEDENTES.

1. Cuida na origem de ação pela qual a empresa contribuinte de direito busca a restituição ou a compensação do que teria indevidamente recolhido a título de IPI exigido sobre as despesas de frete e de seguro.

2. "
A compensação ou restituição de tributos indiretos (ICMS ou IPI) exige que o contribuinte de direito comprove que suportou o encargo financeiro ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a pleitear a repetição do indébito, nos termos do art. 166, do CTN
" (AgRg no REsp 1058309/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira turma, DJe 14/12/2010). No mesmo sentido: REsp 1.250.232/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/06/2013; AgRg no REsp 1.028.031/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 25/09/2012; AgRg no AgRg no REsp 752.367/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/10/2009.

3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no REsp n. 1.233.729/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 30/9/2013.)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 282 DO STF. SÚMULA No 211 DO STJ. ICMS. PEDIDO DE APROVEITAMENTO COMPENSAÇÃO DE EXAÇÃO RECOLHIDA INDEVIDAMENTE. IPI. FRETE. INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 166 DO CTN NAS HIPÓTESES DE CREDITAMENTO. APLICABILIDADE NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO (COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO).

1.
A compensação ou restituição de tributos indiretos (ICMS ou IPI) exige que o contribuinte de direito comprove que suportou o encargo financeiro ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a pleitear a repetição do indébito, nos termos do art. 166, do CTN
. Precedente: AgRg no AgRg no REsp 752367/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,DJe

15/10/2009

2. A E. Primeira Turma, em hipótese análoga, decidiu que: 1."Não se exige para o reconhecimento do direito ao creditamento de valor de tributo, no âmbito da sistemática da não-cumulatividade, a prova da assunção do encargo financeiro correspondente ou a autorização daquele que o assumiu, porque a norma do art. 166 do CTN aplica-se exclusivamente à hipótese de repetição de indébito. Precedentes do STF e do STJ." (RESP. no 469.616/RJ, 1a T., de minha relatoria, DJ de 04.04.2005) 2. Embora o pedido inicial o mencione, o pretendido crédito não tem por causa o mecanismo da não cumulatividade, sendo decorrência, sim, de recolhimento indevidamente realizado a maior por imposição de norma declarada inconstitucional pelo STF, adequando-se a pretensão, pois, à previsão do art. 165 do CTN. Desta forma, o pedido de creditamento não pode ser deferido, pois não guarda relação com a causa de pedir (pagamento indevido).3. Tratando-se de pagamento indevido, o ressarcimento dos créditos só poderia ser feito mediante repetição de indébito (restituição ou compensação), pedido diverso do formulado na inicial, razão pela qual deve ser denegada a ordem. 4. Ainda que o pleito inicial fosse adequado à causa de pedir (fatos do mundo fenomênico que invocaram a provocação da tutela jurisdicional), no sentido da restituição ou compensação, melhor sorte não assistiria à recorrente pois,
tratando-se de pedido de compensação ou restituição, aplica-se o disposto no art. 166 do CTN e, no caso, não houve comprovação da assunção do encargo financeiro
. 5.
A comprovação da ausência de repasse do encargo financeiro correspondente ao tributo, nos moldes do art. 166 do CTN e da Súmula 546/STF, é exigida nas hipóteses em que se pretende a compensação ou restituição de tributos indiretos, como o ICMS
”. (REsp 787547/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2005, DJ 13/02/2006 p. 713)

3. (...)

6. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no REsp n. 1.058.309/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 2/12/2010, DJe de 14/12/2010.) Destaquei.

No caso em análise, como visto, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que suportou o encargo financeiro da TFRM, requisito essencial para o reconhecimento do direito à repetição de indébito de tributos indiretos. A simples juntada de comprovantes de pagamento, repita-se, não é suficiente para demonstrar que o ônus econômico do tributo não foi transferido aos adquirentes dos produtos minerais comercializados pela Cooperativa.

Ademais, a apelante não requereu a produção de prova pericial contábil que pudesse demonstrar a não transferência do encargo financeiro, limitando-se a argumentar que tal comprovação poderia ser realizada em fase de liquidação de sentença. Contudo, essa pretensão não encontra amparo legal, uma vez que a comprovação da assunção do encargo financeiro é requisito para o próprio reconhecimento do direito à repetição de indébito, não podendo ser postergada para a fase de liquidação.

A liquidação de sentença, nos termos do artigo 509 do CPC, destina-se a determinar o valor devido quando a sentença não o fizer, mas pressupõe o reconhecimento prévio do direito à restituição. No caso em análise, não se trata apenas de quantificar valores, mas de comprovar o preenchimento de um requisito essencial para o próprio reconhecimento do direito pleiteado.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a comprovação da assunção do encargo financeiro deve ocorrer na fase de conhecimento, não podendo ser relegada à fase de liquidação. A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISSQN. CONTRIBUINTE DE DIREITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ENCARGO FINANCEIRO. CTN, ART. 166. NÃO COMPROVAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES. 1. Na ação de repetição de indébito, em se tratando de tributos indiretos, é indispensável a comprovação do não-repasse do encargo financeiro ao consumidor final (REsp 1131476, Min Luiz Fux, DJe 01.02.10, julgado pela 1a Seção como representativo da controvérsia). Ademais,
não se pode relegar à liquidação a referida prova, já que diz respeito a fato à legitimidade da parte e à própria procedência do pedido formulado na demanda, temas que, portanto, devem necessariamente ficar exauridos na fase cognitiva
(REsp 969.472, 1a Turma, Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 08.10.07). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”
. (AgRg no REsp 1.028.031/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 25/09/2012). Grifei.

Portanto, a pretensão da apelante de postergar a comprovação da assunção do encargo financeiro para a fase de liquidação não encontra amparo legal nem jurisprudencial, sendo inviável o reconhecimento do direito à repetição de indébito sem a prévia comprovação desse requisito essencial, como bem entendeu o douto juízo
a quo
.

Por fim, cumpre esclarecer que, embora a sentença tenha fundamentado a improcedência da demanda também na suposta ausência de relação jurídico-tributária atual entre as partes – ante a revogação da Lei estadual no 11.991/2022 e sua substituição pela Lei no 12.370/2023, cuja constitucionalidade, apesar de questionada na ADI no 7.598, ainda não foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal –, essa circunstância, isoladamente considerada, não constitui óbice ao reconhecimento do direito à restituição dos valores recolhidos com base na norma anterior, já declarada inconstitucional.

Ocorre que a superveniência de nova legislação tributária, ainda que com estrutura normativa semelhante, não tem o condão de convalidar os recolhimentos efetuados com base em lei tida por inconstitucional, sendo certo que os efeitos da respectiva declaração subsistem de forma autônoma e não se confundem com a análise de validade da legislação posterior, a qual permanece sujeita a controle próprio de constitucionalidade.

Desse modo, a eventual subsistência da nova TFRM sob a Lei no 12.370/2023 não tem o condão de afastar o direito à repetição de indébito tributário decorrente da incidência indevida da TFRM instituída pela Lei no 11.991/2022, desde que, como ressaltado, seja demonstrado o recolhimento indevido e o efetivo suporte do encargo financeiro pelo contribuinte, o que, no caso concreto, não restou comprovado a contento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Cooperativa dos Garimpeiros do Vale do Rio Peixoto - COOGAVEPE, mantendo, ainda que por fundamentos parcialmente diversos, a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária de repetição de indébito.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026